Tribunal: TJDFT
Processo: 0745007-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito civil e administrativo. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Prescrição. Termo inicial. Teoria da actio nata. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a prescrição quinquenal em demanda de indenização por danos morais e materiais. O autor agravado alega agravamento de quadro de saúde devido à omissão estatal no atendimento médico enquanto cumpria pena no sistema prisional.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória deve ser a data do ato lesivo ou a data em que o autor teve ciência inequívoca da lesão e sua extensão; e (ii) estabelecer se a decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição encontra fundamento nos elementos dos autos e na jurisprudência aplicável.
III. Razões de decidir
3. A aplicação da teoria da actio nata, prevista no art. 189 do Código Civil, estabelece que o prazo prescricional começa a fluir da ciência inequívoca da lesão e de sua extensão.
4. A jurisprudência do STJ reforça que o marco inicial do prazo pode coincidir com o momento em que o titular obtém plena ciência da lesão, afastando a contagem baseada exclusivamente na data do fato gerador.
5. No caso concreto, o agravado só teve ciência inequívoca da extensão da lesão ao término de seu tratamento médico em dezembro de 2019, não havendo prescrição, já que a ação foi proposta em julho de 2024.
6. A decisão agravada está em harmonia com o entendimento jurisprudencial que privilegia a ciência inequívoca como marco inicial do prazo prescricional, afastando a alegação de prescrição.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido
_____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; Código Civil, art. 189.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.741.512/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 20/11/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.691.596/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022.